Tribunal: TJPA
Processo: 0002584-81.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002584-81.2018.8.14.0054

APELANTE: WENDERSON OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO. PLEITEIA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – Impossibilidade.
Verifica-se dos autos que não há condenação por essa qualificadora, tendo o Conselho de Sentença, decidido que o ciúme nesse caso qualificou o crime, cometido por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Por outro lado, as qualificadoras foram devidamente analisadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, pelo que torna inviável a sua exclusão.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – Procedência em parte.
Verifico da dosimetria da pena, que o magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade, motivo, comportamento da vítima e circunstâncias do crime, no entanto, deve ser readequado o comportamento da vítima, para que seja neutralizada, visto que a Súmula 18 deste Tribunal.

Dessa forma, a pena base dever ser redimensionada seguindo a tese do STJ, em que o vetor de majoração é de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, nesse caso, foram 3, culpabilidade, motivo e circunstância do crime, perfazendo o
quantum
de 02 (dois) anos para cada uma, já que a pena base para o crime de homicídio qualificado é 12 (doze) anos, perfazendo nessa fase, a pena inicial de 18 (dezoito) anos de reclusão. Deve ser mantido o restante da dosimetria da pena, em que o magistrado na segunda fase aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda em 03 (três) anos, restando em 15 (quinze) anos de reclusão e ainda, mencionou que a segunda e terceira qualificadoras do crime, devem ser aplicadas como agravantes genéricas (artigo 61, II, “c” e “d”, do CP) o que eleva a pena em mais dois anos, resultando nessa fase em 17 (dezessete) anos. Mantem-se ainda, a causa de aumento disposta no artigo 121, §4°, do CP, majorando a reprimenda em 1/3, em razão da vítima ser sexagenária, elevando-a para 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses. O regime de cumprimento de pena é o incialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP. Ressalto, que nesse caso a competência para analisar a detração penal, é do Juízo da Vara de Execuções.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

WENDERSON OLIVEIRA DE SOUSA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de São João do Araguaia.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 27 de abril de 2018, Wenderson Oliveira de Sousa, matou o idoso Raimundo Guimarães da Silva, mediante golpes de terçado, em razão da vítima ter intercedido na defesa da esposa do agressor, Sra. Jucélia Pessoa dos Santos.

Transcorrida a instrução do feito, o ora acusado fora pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, a qual restou condenado a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e após a detração penal de 28 (vinte e oito) meses, restou a pena a ser cumprida em 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, disposto no artigo 121, §2°, II, III e IV, do Código Penal.

Inconformada, a defesa técnica pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo torpe, ressaltando que para o Superior Tribunal de Justiça, o ciúme, não é sentimento capaz de configurá-la, devendo ser redimensionada a dosimetria da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso interposto pelo apelante.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada, a defesa técnica pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo torpe, ressaltando que para o Superior Tribunal de Justiça, o ciúme, não é sentimento capaz de configurá-la, devendo ser redimensionada a dosimetria da pena.

Consta dos autos que na noite do dia 27/04/2018, o apelante chegou em sua residência, com sintomas de estar alcoolizado e agressivo e após motivo fútil, referente ao que seria servido no jantar, passou a agredir sua companheira Jucélia Pessoa dos Santos, com palavras ofensivas e posteriormente desferiu tapas em seu roso, que por sua vez, por estar grávida de 05 (cinco) meses e ter uma filha de 1 ano e 03 meses, temendo por sua integridade física, correu em direção a residência de Raimundo Guimarães, pedindo socorro, ocasião em que passou a ter uma discussão entre “Seu Raimundo” (que possuía 64 anos) e Wenderson, iniciando uma luta corporal entre ambos, ocasião em que o apelante, se utilizando de um instrumento perfurocortante (facão), vindo a ceifar a vida do idoso, com diversos golpes pela cabeça e costas.

Após toda a instrução criminal e pronúncia do apelante, o mesmo fora submetido a julgamento perante o júri popular, que reconheceu as qualificadoras dos incisos II, III e IV, disposto no §2°, do artigo 121, do CP, consistente ao motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o magistrado reconhecido ainda, o §4°, do referido artigo, por tratar-se de vítima maior de 60 (sessenta) anos.

Assim, não merece acolhimento o pleito recursal do apelante, pois requer a exclusão da qualificadora do motivo torpe, no entanto, não há condenação por essa qualificadora.

Outrossim, as qualificadoras foram analisadas pelo Conselho de Sentença, decidindo que o ciúme nesse caso qualificou o crime, cometido por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por outro lado, as qualificadoras foram devidamente analisadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, pelo que torna inviável a sua exclusão. Precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, IV E VII, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal e no plenário do júri, apontando o apelante como a pessoa que efetuou os disparos que levaram a vítima ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais. -
2) DECOTE DA QUALIFICADORA CONCERNENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE. Ambas as qualificadoras do crime de homicídio de que trata o presente foram discutidas e votadas em plenário, tendo os jurados entendido, com base nas provas carreadas aos autos, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e contra agente integrante da Força Nacional de Segurança Pública, razão pela qual não há que se falar em exclusão de qualquer uma delas. Precedentes jurisprudenciais.
- 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013606-52.2016.8.14.0040 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/06/2022)

Passo a análise da dosimetria da pena, conforme requerido pelo apelante.

O magistrado valorou como desfavoráveis, quatro circunstâncias judiciais, aplicando-lhe a reprimenda inicial em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Veja-se:

“
Considerando as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Estatuto Penal Repressivo, em especial a
culpabilidade, nota-se que o réu merece reprovação em grau elevado eis que praticou o crime de modo impulsivo e em resposta aos ciúmes que tinha de sua companheira. Em razão disso a pena base deve ser incrementada;
o réu não possui antecedentes; a conduta social era boa, sendo trabalhador. Por tal circunstância, a pena base não deve ser acrescida; a personalidade do agente não está voltada para o crime, eis que foi seu primeiro e único processo criminal. Também não terá reflexo na pena base;
o motivo foi que a vítima se colocou em proteção a ex-companheira do acusado durante uma briga com ela. Logo, deve pesar contra o acusado pois atacou aquele que protegia sua ex-companheira das agressões e violência que praticava contra ela; as consequências do crime foram graves, mas próprias do crime e não devem acrescer a pena base;

o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito, e a pena base deve ser incrementada por essa causa;

as circunstâncias do crime não favoreceram a sua prática, eis que se deu no interior da residência da vítima, na qual já estava recolhida para o descanso. Deve acrescer a pena base.

Detecto a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis, dentre oito previstas no art. 59 do CPB. Portanto, a pena base deve ser fixada com acréscimo de 50% da diferença entre a pena mínima e a máxima legal, resultando em uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.”

Verifico da dosimetria da pena, que o magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade, motivo, comportamento da vítima e circunstâncias do crime, no entanto, deve ser readequado o comportamento da vítima, para que seja neutralizada, visto que a
Súmula 18 deste Tribunal, estabelece que: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”.

Dessa forma, a pena base dever ser redimensionada seguindo a tese do STJ, em que o vetor de majoração é de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente (AgRg no HC 471.157/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018), nesse caso, foram três, culpabilidade, motivo e circunstância do crime, perfazendo o
quantum
de 02 (dois) anos para cada uma, já que a pena base para o crime de homicídio qualificado é 12 (doze) anos, perfazendo nessa fase, a pena inicial de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Mantenho o restante da dosimetria da pena, em que o magistrado na segunda fase aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda em 03 (três) anos, restando em 15 (quinze) anos de reclusão e ainda, mencionou que a segunda e terceira qualificadoras do crime, devem ser aplicadas como agravantes genéricas (artigo 61, II, “c” e “d”, do CP) o que eleva a pena em mais dois anos, resultando nessa fase em 17 (dezessete) anos.

Mantem-se ainda, a causa de aumento disposta no artigo 121, §4°, do CP, majorando a reprimenda em 1/3, em razão da vítima ser sexagenária, elevando-a para 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses.

O regime de cumprimento de pena é o incialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Ressalto, que nesse caso a competência para analisar a detração penal, é do Juízo da Vara de Execuções, conforme precedentes jurisprudenciais.

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS. APLICAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO MATERIAL MANTIDO - DETRAÇÃO. 1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que o agente tenha praticado mais de um crime em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução (pressupostos objetivos) e, ainda, que entre elas haja unidade de desígnios (pressuposto subjetivo).2. Não preenchido o requisito subjetivo, afastada está a continuidade delitiva.
3. Passada a competência do Juízo sentenciante, caberá ao Juízo da Execução Penal realizar a detração, posto possuir condições melhores de examiná-la, pois tem o acompanhamento atualizado da custódia do réu. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801436-73.2021.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023 )

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou pelo redimensionamento da pena base,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena fixada, para 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/12/2023